Tribunal: TJSP
Processo: 3002063-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSO
Tratamento médico – Prolapso genital – Cirurgia eletiva – Tutela de urgência – Cumprimento – Atraso – Ato atentatório à dignidade da justiça – Multa – Agente público – Impossibilidade:

– Configura ato atentatório à dignidade da justiça não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, provisórias ou finais, mas a penalidade somente pode ser atribuída ao agente público em processo

Ementa:
PROCESSO
Tratamento médico – Prolapso genital – Cirurgia eletiva – Tutela de urgência – Cumprimento – Atraso – Ato atentatório à dignidade da justiça – Multa – Agente público – Impossibilidade:

– Configura ato atentatório à dignidade da justiça não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, provisórias ou finais, mas a penalidade somente pode ser atribuída ao agente público em processo autônomo, com oportunidade de contraditório e ampla defesa prévia.

PROCESSO
Tratamento médico – Prolapso genital – Cirurgia eletiva – Fila de espera – Possibilidade:

– Cirurgia eletiva deve observar a fila de espera estabelecida pela unidade de saúde, cumprindo aos médicos priorizar os casos que considerem de maior gravidade e risco, evitando o prejuízo à vida e à saúde do paciente que mais necessita do atendimento.